Tribunal: CARF
Processo: 16004.720243/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720243/2014-71
ACÓRDÃO
2302-004.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADRIANA CRISTINA BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
RECUSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720243/2014-71
2
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o Processo (e-
fls.1512/1522):
Por meio do Termo de Início, Constatação Fiscal e Intimação de fls.
1314/1318, a contribuinte foi cientificada que em procedimento de Fiscalização
junto ao Sr.
José Luis Polezi, foi identificada cotitularidade deste com a contribuinte referente
à conta bancária no 02124-0, ag. 5195, Banco Itaú. Assim, a contribuinte foi
intimada a comprovar a origem dos créditos bancários arrolados no referido
termo.
Na sequência, a contribuinte foi intimada, por intermédio do Termo de fls.
1320/1321, a se manifestar em relação ao demonstrativo de fls. 1322/1328
relativo a créditos efetuados na já citada conta bancária em relação aos quais o Sr.
José Luis Polezi comprovou a origem, identificando o montante de R$216.539,45
como rendimento recebido pela interessada a título de honorários advocatícios.
Em resposta, a intimada manifestou-se às fls. 1330/1342, 1383/1385 e 1392 e
juntou as planilhas de fls. 1386/1391.
Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização elaborou o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 1456/1469 e lavrou o auto de infração de fls. 1435/1443,
com a descrição das seguintes infrações relativas ao exercício de 2010, ano-
calendário 2009: omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebido de pessoa jurídica e omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada. Pelo fato de entender que a
primeira infração descrita configurou, em tese, crime contra a ordem tributária, a
autoridade autuante qualificou a multa de ofício relativa a esta infração em 150%
e efetuou Representação Fiscal para Fins Penais, conforme consta da fl. 1469.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 19a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário (e-
fls.1537/1548), alegando, em breve síntese:
a) O fato de não ter afirmado não ter vínculo empregatício recebido de pessoa
jurídica, isso porque a impugnante não exerceu suas atividades para
NENHUMA PESSOA JURÍDICA, e sim teve vínculo empregatício (embora não
reconhecido legalmente, mas sim de fato) COM PESSOA FÍSICA de José Luís
Polezi (contribuinte fiscalizado);
b) Apresentou extratos de sua conta pessoal, conta esta da qual recebia seus
rendimentos mensais, anexo as fls. 1482 à 1503, do quais comprova
categoricamente que a mesma recebia o mesmo percentual dos demais
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720243/2014-71
3
advogados pertencentes ao quadro de funcionários do escritório de advocacia
pertencente ao contribuinte José Luis Polezi;
c) Contestou a planilha apresentada, tendo apresentado nova planilha
identificando de forma detalhada a realidade dos lançamentos, já que a
planilha apresentada pelo contribuinte José Luís Polezi foi fabricada;
d) Norteada pela boa-fé de seu parceiro (não sócio) e proprietário do escritório
de advocacia José Luís Polezi, em momento algum se furtou de apresentar os
documentos para apresentação da declaração de bens de forma justa e
aplicável as reais condições financeiras; entretanto, o mencionado
contribuinte na mais pura má fé, e na ânsia de burlar o fisco, apresentou a
declaração de bens de forma fraudulenta;
e) As multas aplicadas por omissão de rendimentos no Imposto de Renda não
podem ser exorbitantes, devendo seguir os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, e a penalidade também não pode ter caráter confiscatório;
f) Isto posto, REQUER a Vossa Senhoria que se digne em acatar as razões do
presente RECURSO, levando-se em consideração de que a multa aplicada tem
caráter confiscatório, trazendo argumentos adequados a caracterizar, de
plano, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa fiscal aplicada em
relação à hipótese dos autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
TEMPESTIVIDADE
Como se verifica do aviso de recebimento dos Correios (e-fl. 1528), a recorrente foi
intimada da decisão de piso, por via postal em seu domicílio tributário, no dia 15/08/2016
(segunda-feira).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto n. 70.235/72, teve
início no dia 16/08/2016 (terça-feira), encerrando-se no dia 14/09/2016 (quarta-feira).
Ocorre que o recurso voluntário foi apresentado apenas no dia 22/09/2016 (e-fl.
1537), restando, portanto, intempestivo.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720243/2014-71
4
Observa-se que a intempestividade do recurso foi, inclusive, identificada pela Seção
de Controle e Acompanhamento Tributário - SACAT da Receita Federal do Brasil no Despacho de
Encaminhamento à e-fls. 1553. A recorrente não questiona ou menciona a tempestividade em
suas razões recursais.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1557
DF CARF MF
Original